Tribunal: TJPA
Processo: 0800336-86.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800336-86.2022.8.14.0081

APELANTE: JEFERSON MACIEL RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O caso trata de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há provas suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, que atestaram a natureza das substâncias apreendidas (maconha e cocaína), bem como pelos autos de apreensão de objeto.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais afirmaram que o acusado foi encontrado com os entorpecentes e demais objetos relacionados ao tráfico, em local conhecido como ponto de venda de drogas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JEFERSON MACIEL RAMOS, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Bujaru que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, o apelante alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que
“(...) no dia 24 de junho de 2022, por volta de 12h30min, Policiais Militares estavam em ronda de rotina pela invasão do Cocal, nesta cidade e comarca, ocasião em que avistaram um indivíduo que, ao ver a viatura se aproximando, empreendeu fuga em direção aos fundos de uma residência situada à primeira rua daquela invasão. Ato contínuo, o suspeito logrou êxito ao fugir da guarnição, momento em que os agentes de segurança avistaram outra pessoa nos fundos do mesmo imóvel, tratando-se do ora denunciado, o qual estava portando uma balança de precisão e um saco plástico contendo substância entorpecente.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos, após revista pessoal, os policiais militares constataram com o acusado a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); quatro aparelhos celulares; uma balança de precisão, 37 (trinta e sete) pequenos sacos plásticos contendo uma substância assemelhada à droga vulgarmente conhecida como “maconha” e 31 (trinta e um) pequenos sacos plásticos contendo uma substância branca assemelhada à droga popularmente conhecida como “cocaína”, razão pela qual o acusado foi conduzido e apresentado, juntamente com o material apreendido, à Autoridade Policial para os procedimentos cabíveis.

Consta, ainda, que outrora, na mesma residência onde se deu o acontecimento dos fatos, a mesma guarnição efetuou a prisão em flagrante de TAINÁ BARROS GAIA, também por tráfico de drogas, em 12/06/2022, em episódio diverso.

Em sede policial, o denunciado negou a autoria delitiva. (...)”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

Consoante o Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (22281870 - Pág. 6), além das substâncias entorpecentes elencadas no laudo de constatação toxicológico provisório (22281870 - Pág. 7) e definitivo
(ID 22281900 - Pág. 1/3)
, foram apreendidos em posse do apelante R$55,00 (Cinquenta e cinco reais), 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (uma) balança de precisão.

A testemunha MÁRCIO TELES DE SOUSA, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do apelante, em juízo, aduziu,
verbis:

“(...) que nesse dia encontravam-se em ronda na invasão do cocal; que era na primeira rua; que o indivíduo ao avistar a viatura saiu correndo para o fundo do quintal de uma casa; que nesse momento desceram da viatura para verificar a situação; que ao chegar no quintal não conseguiram mais visualizar a pessoa que tinha empreendido fuga; que encontraram no local um outro rapaz com um saco plástico na mão e um balança de precisão; que fizeram a abordagem nele; que dentro do saco plásticos foram encontrado quatro celulares, o valor de 55,00; que dentro de outro saco plástico foi encontrado substancias assemelhada a maconha; que encontraram ainda 31 sacos plástico com substancia assemelhada a cocaína; que foi feita a apreensão do material e do denunciado; que no local funcionava boca de fumo visto as inúmeras denúncias; que quem faz a abordagem é o patrulheiro; que na hora da abordagem estava presente; que o réu não falou nada; que foi o réu que esta na tela que foi apreendido e encontrado os objetos apreendidos.(...)”

Ratificando o depoimento supratranscrito, tem-se o relato de EDENILSON FARIAS DE CARVALHO, policial militar, também em audiência, declarou,
verbis: “(...)que estavam em ronda na invasão do cocal; que já haviam bastante denúncias do local; que uma semana antes foi apreendida a esposa do acusado Tainá; que o acusado foi encontrado com drogas; que tinha balança, pacote de maconha e outro com pó branco, que se assemelhava a cocaína; que não recorda a quantidade; que os objetos apreendidos estavam com ele; que não tentou justificar nada, pois a companheira dele já traficava; que acredita que ele teria ficado no lugar dela; que não conhecia ele de outras abordagens; que durante a operação só estava ele; que o que viram correndo se evadiu; que encontraram apenas o denunciado no local.(...)”

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo (ID 22281900 - Pág. 1/3), atestou que as substâncias apreendidas com o acusado,
tratava-se de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha
, obtendo-se peso bruto total de 18,945g (dezoito gramas, novecentos e quarenta e cinco miligramas), referente as petecas com erva prensada, bem como
Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína,
obtendo-se peso bruto total de 12,070g (doze gramas e setenta miligramas) correspondente as petecas com substância pulverulenta de cor branca e 15,310g (quinze gramas, trezentos e dez miligramas) relativo a trouxa com substância petrificada de cor branca, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Por fim, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como a substituição da reprimenda corpórea por 02 (duas) restritivas de direito.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos acima expendidos.

É como voto
.

Belém, 26/08/2025